Tribunal: TJMMG
Processo: 2000763-73.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2000763-73.2019.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 14/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO ESTATAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Leandro dos Santos Macedo, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de Primeiro Grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo aplicado ao militar, ora apelado, no processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 029/2013. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Leandro dos Santos Macedo, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 029/2013. De acordo com o relato dos autos, o autor foi punido disciplinarmente como incurso na prática da transgressão prevista no art. 14, inciso II, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), por haver, no dia 22/02/2013, deixado de apresentar suas Razões Escritas de Defesa em Processo de Comunicação Disciplinar (PCD n. 02/2013) ao qual era submetido, bem como por haver deixado de entregar os autos do referido PCD. O autor alega que, por desdobramento a este fato, foi submetido a Inquérito Policial Militar pela prática do crime previsto no art. 316 (supressão de documento) do Código Penal Militar, e, ao final do processo criminal, foi absolvido com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, e, portanto, sustenta que a sua absolvição no âmbito criminal, por não constituir o fato infração penal, deve obrigatoriamente repercutir nas esferas administrativa e cível, anulando-se o ato punitivo aplicado. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme Evento 19, pontuando e contestando os termos da ação. Em sentença (Evento 43), o MM. Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (3ª AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] No relatório de informação da lavra do encarregado do PCD em questão, 3º Sgt BM Alexandre Silva informa que o autor deixou de entregar os autos e a defesa, uma vez que estavam na posse do advogado, conforme Evento 1, DOC 3, pág. 14. Em decorrência dos fatos, outro PCD foi instaurado, agora, PCD nº 049/2013 - 9º BBM, redundando na sanção disciplinar por desídia, art. 14, inciso II, do CEDM, bem como IPM de Portaria nº 080/2013. O art. 14, inciso II, do CEDM estabelece o que vem a ser a conduta desidiosa do militar, vejamos: Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: II - demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; destaquei Observa-se que o texto da lei é imperativo em relação à conduta do militar, leia-se, destina-se à pessoa do militar. Mesmo porque, não haveria qualquer plausibilidade em se punir conduta por fato atribuído a outrem, nada mais logico. Como dito, no relatório de informações produzido pelo 3º Sgt BM Alexandre Silva, era de conhecimento da Administração Militar que, o atraso na entrega do PCD e das razões de defesa não era por culpa do autor, mas sim do advogado da ASPRA, à época dos fatos. Só por isso, vislumbra-se a ilegalidade da sanção disciplinar do autor, qual seja, ser responsabilizado por culpa de terceiro. Vale destaca que o advogado da ASPRA, pivô da punição, sequer foi ouvido, vide Evento 1, DOC 6, pág.11, item “d”. Não fosse isso, o autor foi absurdamente denunciado por supressão de documento, art. 316, do CPM, todavia, foi absolvido por unanimidade, por atipicidade de conduta, fulcro art. 439, alínea “b”, do CPPM. Ora, uma vez que os fatos são exatamente os mesmos, assiste razão a advogado do autor, havendo inexoravelmente repercussão na esfera administrativa da decisão criminal absolutória por atipicidade. A sentença está consignada no Evento 1, DOC 8, págs. 01/04, não havendo qualquer dúvida a respeito da atipicidade ou responsabilidade da conduta do autor, tanto que o Conselho Permanente de Justiça do Corpo de Bombeiros, determinou que fosse oficiada à OAB à Subseção de Pouso Alegre/MG, para que adotasse providência em desfavor do advogado Wilson Marcos Santos. [...] Assim, julgou procedente o pedido do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões atenta para o fato de que teria sido o próprio militar quem fez a carga nos autos do seu processo, e que ele teria feito a entrega dos autos ao seu advogado, pois não havia sequer procuração para o seu defensor. Assevera, ainda, que o Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Leandro dos Santos Macedo, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 029/2013. Eminentes Juízes, de acordo com os autos, nenhuma dúvida existe sobre o motivo da punição, qual seja o fato de ter deixado de apresentar suas Razões Escritas de Defesa em Processo de Comunicação Disciplinar (PCD n. 02/2013) ao qual era submetido, bem como por haver deixado de entregar os autos do referido PCD. O autor não nega o fato, ou seja, não infirma a inércia na entrega dos autos do procedimento administrativo, sendo que apenas lança ao seu defensor, o advogado Wilson Marco Santos, a responsabilidade pela demora na devolução do processo, que também acarretou a perda do prazo das razões de defesa. Pois bem. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer ao autor, apelado, que a absolvição na esfera criminal com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, não induz repercussão obrigatória na esfera administrativa, o que somente aconteceria na forma da alínea “a” do citado dispositivo, conforme Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: STF - Súmula 18 Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público. Feitas essas considerações, quanto ao propriamente dito resta-nos apreciar se houve, ou não, a responsabilidade do militar na demora para a entrega dos autos do procedimento administrativo a que estava submetido, ou se o mesmo encontra-se isento em face de culpa exclusiva de outrem, no caso o seu advogado. Em verdade, a prova dos autos é inequívoca no sentido de que foi o autor, somente ele, quem fez carga nos autos do procedimentoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 administrativo em março de 2013, recebendo os autos pessoalmente e firmando o competente recibo, conforme Evento 1 - Doc 3 - pg. 06. Na época em que recebeu os autos em carga, é preciso deixar bem destacado que o militar sequer apresentou algum defensor no feito administrativo, haja vista a completa ausência de comunicação do mesmo a respeito, bem como pela inexistência da necessária procuração. Aí, somente em setembro de 2013 é que compareceu junto à administração militar o advogado Wilson Marco Santos e, na oportunidade, devolveu os autos relativos ao militar apelado, diga-se, sem sequer apresentar procuração. Então, inobstante a fundamentação da sentença, entendo em sentido diametralmente oposto, pois o militar era o único responsável pelos autos que lhe foram entregues em carga, e deveria o mesmo ter envidado todos os esforços para a devolução no prazo normativamente estabelecido. Em havendo inércia por parte do advogado, caberia ao militar diligenciar junto ao mesmo para a devolução do processo, ou, pelo menos, deveria o militar ter comunicado imediatamente à administração militar acerca dos entraves na devolução dos autos e na apresentação da defesa. Em relação ao advogado, cabe apenas à instituição Ordem dos Advogados do Brasil a análise e decisão sobre a possível infração éticoprofissional, sendo que a própria sentença informa que a OAB foi oficiada a respeito. É certo que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja a transgressão disciplinar do art. 14, inciso II, da Lei Estadual n. 14.310/2002, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, que seria a adequação, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, como exposto alhures, é firme no sentido da prática do ato exclusivamente pelo militar, sendo verdadeira a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, e, portanto, é patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador. De igual modo, parece bem nítido que a autoridade militar procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Por fim, no caso dos autos, notadamente quanto ao processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, não existindo vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes àTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificarse- á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. (...) Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Por fim, a punição relativa a 08 (oito) horas de prestação de serviço e a perda de 16 (dezesseis) pontos em seu conceito funcional encontra-se bem razoável, conforme a previsão expressa na legislação aplicável á espécie, em especial na Lei n. 14.310/2002, uma vez que foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Leandro dos Santos Macedo no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 029/2013. Inverto o ônus da sucumbência, e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. magistrados, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. relator. Belo Horizonte, sessão ordinária virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato